Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Fornecimento de água e esgoto. Vazamento imperceptível. Revisão de faturas. Resolução ADASA n. 14/2011. Tarifa de água. Limitação do desconto a duas faturas. Tarifa de esgoto. Refaturamento pela média. Ação principal. honorários de sucumbência. Fixação. Proveito Econômico. Reconvenção parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que determinou o refaturamento de todas as faturas de água e esgoto entre agosto/2018 e dezembro/2022, com base na média de consumo, e julgou improcedente a reconvenção. A autora alegou cobrança excessiva decorrente de vazamento imperceptível, corrigido apenas em dezembro/2022, e requereu revisão das faturas e abatimento dos valores pagos a maior. A ré sustentou regularidade das medições, responsabilidade da consumidora pelas instalações internas e pediu improcedência da ação, além de reconvenção para cobrança de débitos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar revisão até dezembro/2022; (ii) no mérito, estabelecer os critérios para refaturamento das faturas de água e esgoto; (iii) analisar se houve procedência parcial da reconvenção; e (iv) fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Não houve julgamento extra petita, na medida em que a sentença se limitou a acolher exatamente o que foi pedido pela autora, cuja pretensão, interpretada segundo o art. 322, § 2o, do CPC, abrange o período de 08/2018 a 12/2022.
4. Em regra, os vazamentos oriundos das instalações internas dos imóveis são de responsabilidade dos próprios consumidores, e não da CAESB.
5. A Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), responsável por disciplinar as condições de prestação e uso dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal, dispõe em seu art. 118, caput, que “o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária”.
6. O § 4o do art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA não disciplina a forma de revisão da tarifa de água, tampouco autoriza o refaturamento integral de todos os consumos excedentes com base na média. Sua incidência restringe-se à tarifa de esgoto, justamente porque, inexistindo escoamento para a rede coletora, não há razão para manter a proporcionalidade entre consumo de água e cobrança de esgoto.
7. Para a tarifa de água, o regime jurídico aplicável encontra-se delineado nos §§ 3o e 5o do art. 118. O § 3o determina que o desconto incidirá somente sobre o volume que exceder a média de consumo acrescida de percentuais toleráveis, calculados conforme a faixa de consumo da unidade. Já o § 5o estabelece expressamente que o desconto será aplicado a não mais que duas faturas mensais subsequentes afetadas pelo vazamento, limitando-se, ainda, a duas ocorrências em um período de doze meses.
8. Ao determinar a revisão ampla e irrestrita de todas as faturas pelo critério da média, sem observar os limites normativos previstos no § 5o e aplicando o § 4o a parcelas tarifárias que dele não tratam, a sentença incorreu em equívoco interpretativo e extrapolou os parâmetros fixados pela ADASA para concessão de descontos decorrentes de vazamento imperceptível.
9. Fixado que o desconto, no refaturamento das faturas de água, pode incidir sobre apenas duas faturas consecutivas, limitado a duas ocorrências em cada período de doze meses, conclui-se que as demais faturas de água não alcançadas por essa disciplina permanecem devidas, de modo que a reconvenção deve ser julgada parcialmente procedente, pois, em razão das limitações impostas pela Resolução, as faturas de água não contempladas pelo refaturamento deverão ser quitadas pela apelada.
10. Ausente condenação apta a servir de base de cálculo e sendo possível mensurar o resultado econômico obtido pela apelada, impõe-se a adoção do proveito econômico como parâmetro para o arbitramento dos honorários, exatamente como autoriza o art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, verifica-se a existência de proveito econômico aferível, consistente na diferença entre o valor das faturas anteriormente emitidas, consideradas indevidas, e o valor das faturas recalculadas.
IV. Dispositivo
11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 2o; art. 85, § 2o; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 63; Resolução ADASA no 14/2011, art. 118, §§ 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0739108-82.2017.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Primeira Turma Cível, j. 03/04/2019; APC 0703129-48.2020.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10/03/2022; APC 20160110381400APC, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 29/11/2017, DJe 14/12/2017; APC 0708439-81.2019.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rela. Desa. Sandra Reves, j. 15/03/2023.